Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS EM CAUTELAR INOMINADA. DECADÊNCIA. PRAZO DE 120 DIAS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO OU PRECLUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC, em razão da decadência. O mandamus foi impetrado contra ato do Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília que, nos autos de cautelar inominada, manteve o sequestro e a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 28.544.190,28. Os agravantes sustentam que o ato coator seria decisão de 25/04/2025, e não a decisão originária proferida em 09/11/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias, a partir da ciência do ato impugnado; (ii) estabelecer se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso ou já alcançada pela preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial do mandado de segurança indica expressamente como ato coator a decisão proferida em 09/11/2020, que manteve a indisponibilidade de bens.
4. As partes foram intimadas da decisão em 12/11/2020, iniciando-se, a partir daí, a contagem do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009.
5. A impetração ocorreu após o transcurso do prazo legal, configurando decadência e impondo o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
6. A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT reconhece a decadência quando o mandado de segurança é impetrado após o prazo de 120 dias da ciência do ato impugnado.
7. Ainda que se considerasse como ato coator a decisão de 25/04/2025, a parte não interpôs o recurso cabível, operando-se a preclusão, o que impede o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
8. O art. 5o, II e III, da Lei no 12.016/2009, bem como as Súmulas 267 e 268 do STF, vedam o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou contra decisão transitada em julgado.
9. A utilização do mandado de segurança como substitutivo de recurso revela inadequação da via eleita, reforçando o não conhecimento da impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não provido.